Tribunal: STF
Processo: RE 576710
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE
   CIVIL. DANOS MORAIS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, CF/88.
   OFENSA REFLEXA.
1.      É inadmissível o recurso extraordinário no
   qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais,
   pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional. Hipótese
   de contrariedade indireta ou reflexa à Carta Federal.
2.      Agravo
   regimental improvido.